Tribunal: STF
Processo: HC 253458
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Demetrio Francisco Freitas Boeira contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 8, p. 1-6).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 4/1/2025, custódia convertida em prisão preventiva, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, § 1º, do Código Penal (lesão corporal e ameaça, ambos praticados contra mulher em razão da condição do sexo feminino). 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, dizendo-a desproporcional, porque viáveis medidas cautelares menos gravosas. Assinala contradições nos depoimentos da vítima. Afirma tratar-se de paciente tecnicamente primário, com residência fixa e trabalho lícito.



    Requer seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem aplicação de cautelar substitutivas.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg no RHC 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021). 



    No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 



    A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (e-STJ fls. 25/26, grifei):



    2. Da homologação: 



    Consta que "a vitima compareceu na posto policial da brigada militar, trazida por um popular, com sangue por todo o corpo e passou a declarar que, teve uma briga com seu companheiro na beira do mar. Que após a discussão pegou um uber e foi para a sua casa. Na sequência seu companheiro Demetrio Francisco chegou novamente e se início outra briga, pois ele queria o celular da vítima e a senha. Que durante a condução a vitima correu para o banheiro e se trancou. Demetrio arrombou a porta que bateu na cabeça da vitima derrubando ela sobre o box do banheiro. A vitima teve lesão na face conforte laudo da U Pa. De pose das características do autor, as guarnições policiais comecaram a fazer buscas nos arredores, localizando Demétrio, que foi conduzido para exame de lesões na UPA e apresentado nesta delegacia de policia para procedimentos cabíveis. Foi usado algemas para segurança do preso e da guarnição. Pela Autoridade foi determinado a lavratura do presente APF. N. M". 



    Nesse passo, está caracteriza a situação de flagrante delito, na forma no art. 302 do Código de Processo Penal.



     Diante do exposto, atendidos os requisitos legais e garantias constitucionais, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. 



    3. Da prisão processual: 



    Dito isso, passo ao exame do cabimento de conversão do flagrante em preventiva, ou se é possível fixação de medidas cautelares ou concessão de liberdade provisória, artigo 310 do CPP. 



    Anoto, de logo, que consta representação pela decretação da prisão preventiva. 



    No caso, há prova da materialidade e indícios de autoria, de acordo com a situação fática descrita na decisão que homologou o auto de prisão em flagrante. 



    A manutenção da segregação se impõe, para a garantia da ordem pública. 



    Destaca-se que este tipo de crime atinge índices alarmantes, sendo que tal conduta traz, como consequência, imediata desordem familiar e insegurança social, reclamando das autoridades competentes rigoroso combate e repressão, a fim de se evitar a fragilização e o abalo da ordem pública. 



    Convém destacar que o preso possui registro criminal por fato análogo em outra comarca. 



    Assim, diante das circunstâncias do fato, gravidade do crime e condições pessoais do flagrado, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública.



     Diante deste contexto, converto a prisão em flagrante em preventiva, com base no art. 312 e art. 313, inc. I, do CPP.



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva (o paciente responde a outro processo, também pela prática de violência doméstica), e a gravidade concreta do crime supostamente praticado – "a vitima compareceu na posto policial da brigada militar, trazida por um popular, com sangue por todo o corpo e passou a declarar que, teve uma briga com seu companheiro na beira do mar. Que após a discussão pegou um uber e foi para a sua casa. Na sequência seu companheiro Demetrio Francisco chegou novamente e se início outra briga, pois ele queria o celular da vítima e a senha. Que durante a condução a vitima correu para o banheiro e se trancou. Demetrio arrombou a porta que bateu na cabeça da vitima derrubando ela sobre o box do banheiro. A vitima teve lesoona face conforte laudo da UPa" 



    Com efeito, a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: AgRg no RHC n. 174.050/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 167.491/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no HC n. 770.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; RHC n. 140.629/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021. 



    Ademais, "a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública" (AgRg no RHC n. 187.777/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024)



    Além disso, cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na situação dos autos. 



    A propósito: "É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada." (AgRg no HC n. 891.319/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) 



    No mais, considerando a fundamentação acima expendida, verifica-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 



    Portanto, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Por fim, quanto à alegada ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores do cárcere, verifica-se não ter sido a questão analisa pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o exame pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    A propósito, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



     Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.(edoc. 8)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente